Tribunal: TJSP
Processo: 2271674-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO POR MEIO DE ESTIMATIVA DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS, ALÉM DE EVENTUAIS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 871, INCISOS I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.